Tribunal: TJDFT
Processo: 0721852-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
D E S P A C H O O Ministério Público oficia (ID. 61096700) pela extinção do presente, esclarece que objeto e as razões ofertadas neste Agravo de Instrumento são idênticos àquelas apresentadas no Agravo de Instrumento no 0718269-40.2024.8.07.0000. Desse modo, INTIME-SE o agravante para manifestar-se, em 5 (cinco) dias, sobre possível ausência de interesse recursal superveniente, bem como de perda do objeto deste recurso. Intime-se. Publique-se.